Tribunal: TJSP
Processo: 2083605-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – LAUDOS E ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO PERITO EVIDENCIAM A FIEL OBSERVÂNCIA DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO – INTEGRAÇÃO DO JULGADO PROFERIDO PELA TURMA JULGADORA, SEM, NO ENTANTO, ALTERAR O RESULTADO DO V. ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2083605-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante BRADESCO SAÚDE S/A, é embargada
HOVHANNES BURUNZUZIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Acolheram
os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2083605-43.2019.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 2083605-43.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Bradesco Saúde S/A
Embargado: Hovhannes Burunzuzian
(Voto no 27,050)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO

LAUDOS
E
ESCLARECIMENTOS
PRESTADOS
PELO
PERITO
EVIDENCIAM
A
FIEL
OBSERVÂNCIA
DO
PRONUNCIAMENTO COLEGIADO INTEGRAÇÃO DO
JULGADO PROFERIDO PELA TURMA JULGADORA,
SEM, NO ENTANTO, ALTERAR O RESULTADO DO V.
ACÓRDÃO EMBARGOS ACOLHIDOS.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos em
relação ao v. acórdão que rejeitou preliminar de nulidade
por falta de fundamentação e deu parcial provimento ao
apelo da operadora, para determinar a incidência de juros
de mora desde a data da disponibilização do A.R. relativo
à carta de citação.
Em síntese, sustenta que o pronunciamento do órgão
colegiado foi omisso, pois deixou de fazer referência à
alegação de que a perícia foi feita em desacordo com as
razões de decidir do v. acórdão e por isso violou não só
a coisa julgada como a regra que obriga o respeito ao
princípio da congruência e impede, entre outros, os
julgamentos extra petita; originalmente, o feito tratava
tão-somente dos reajustes por faixa etária aos 60 anos; a
homologação do laudo pericial acarretou a incidência de
reajustes por Variação dos Custos Médicos e Hospitalares
(VCMH); assim, o ora embargado propôs a ação para afastar
os reajustes por faixa etária e acabou levando cerca de
R$ 300.000,00 a mais, tudo, a seu ver, a justificar a
readequação do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2083605-43.2019.8.26.0000/50000
3
Contrarrazões às fls. 12.
Posteriormente, vieram aos autos cópias do laudo e
dos esclarecimentos prestados pelo perito (fls. 18/52) e
sobre eles o embargado manifestou-se às fls. 54/55.
É o relatório.
1.- BREVE SÍNTESE - O v. acórdão de fls. 295/307
concluiu que: “PLANO DE SAÚDE - Aumento do valor das
mensalidades decorrente da mudança de faixa etária
Inadmissibilidade - Violação frontal ao Estatuto do Idoso
Reajuste indevido - Manutenção do percentual de reajuste
anual conforme autorizado pela agência reguladora -
Determinação de supressão e devolução dos valores pagos a
maior, calculados de forma simples em sede de liquidação,
considerando-se
o
período
posterior
à
vigência
do
Estatuto do Idoso tão somente - Recursos providos em
parte”.
Em outras palavras, acolheu em parte as apelações
interpostas
pelo
autor
e
pela
ré,
considerou
inadmissíveis os reajustes por mudança de faixa etária e
determinou a supressão e a devolução dos valores pagos a
mais, calculados de forma simples na fase de liquidação,
“considerando-se o período posterior à vigência do
Estatuto do Idoso”, admitidos apenas aqueles autorizados
pela ANS”.
Posteriormente, quando do reexame previsto no inciso
II do art. 1.030 do CPC, o recurso da operadora-ré foi
parcialmente provido, para declarar prescrita a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2083605-43.2019.8.26.0000/50000
4
de restituição das quantias pagas no prazo de três anos,
prejudicado o recurso do autor: EMENTA: PLANO DE SAÚDE
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA REEXAME DO ART. 1030, II, DO
CPC - PRESCRIÇÃO DE ACORDO COM A TESE ADOTADA PELO STJ NO
REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS (RESP N.o 1.360.969/RS E
1.361.182/RS), O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À HIPÓTESE
É DE 3 ANOS INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 3o, IV, DO CC
ACÓRDÃO ORIGINAL ADAPTADO RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE
PROVIDO, PREJUDICADO O DO AUTOR” (fls. 503/506, esp. fls.
504).
Rejeitados os embargos de declaração de fls. 524/527
e negado seguimento ao Recurso Especial interposto pela
operadora (fls. 532/536), por decisão transitada em
julgado (fls. 538), teve início a fase de liquidação de
sentença.
Os autos foram então remetidos à perícia e, após a
apresentação do laudo e da manifestação de ambas as
partes, sobreveio o r. pronunciamento impugnado pelo
agravo de instrumento
Na sequência, a Turma Julgadora que apreciou o
recurso de agravo afastou a alegação de nulidade por
deficiência da motivação do pronunciamento do MM. juiz de
primeiro grau e, quanto ao mérito, observou que “o Anexo
I do laudo pericial contém a evolução do valor das
mensalidades desde 09 de janeiro de 2014, tendo sido
incluídos até mesmo os chamados upgrades contratados pelo
autor.
“Ademais, esclareceu o perito que se valeu não só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2083605-43.2019.8.26.0000/50000
5
dos comprovantes de pagamento das mensalidades, como
também dos reajustes autorizados pela ANS, para apurar o
valor devido pela operadora”, contados os juros de mora
desde 27 de junho de 2013 (fls. 350/353).
“Sucede, no entanto, que o comprovante de entrega da
carta de citação só se tornou disponível nos autos em 11
de julho de 2013”.
Quanto à incidência do VCMH, o perito foi claro ao
esclarecer que, no Anexo I, de fls. 135/140, foi
apresentada toda a evolução mensal da variação do valor
do prêmio desde 09 de janeiro de 2004, “contendo data e
valores,
exatamente
como
na
planilha
do
próprio
Requerido, juntada às fls. 112/120 nesses autos. No mais,
os demais valores, ou seja, após a data de 09/05/2016,
foram utilizados os valores constantes às fls. 270” (fls.
44/45 deste instrumento).
Bem se vê, pois, que não houve inobservância do
decidido no v. acórdão.
2.- DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Se, de um
lado, o v. acórdão determinou a supressão e a devolução
dos valores pagos a mais, calculados de forma simples na
fase de liquidação, “considerando-se o período posterior
à vigência do Estatuto do Idoso” e, como observado, o
laudo pericial contém a evolução do valor das
mensalidades desde 09 de janeiro de 2014, isto é,
posteriormente à vigência do Estatuto de Idoso, que se
iniciou em 1o de janeiro de 2004, tendo sido incluídos
até mesmo os chamados upgrades contratados pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2083605-43.2019.8.26.0000/50000
6
Portanto, verifica-se que não houve violação nem à
coisa julgada e nem tampouco ao princípio da congruência,
e que a regra que proíbe o julgamento extra petita não
foi igualmente desrespeitada.
Prestados,
pois,
tais
esclarecimento
para
a
integração do pronunciamento colegiado, conclui-se que, a
rigor, o v. acórdão deu adequada solução às questões
controvertidas.
3.- CONCLUSÃO Daí por que os presentes embargos são
acolhidos, sem alteração do julgado.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica